Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. TEMA 1.300/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO DO PARTICIPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NO ART. 85, § 11, CPC. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada na suposta atualização monetária incorreta e saques indevidos dos valores depositados em conta individual do PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise envolve: (i) preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil; (ii) cabimento de indenização por danos moral e material, decorrentes de alegada má prestação de serviços bancários, ocasionando defasagem dos valores depositados em conta PASEP, administrada pelo banco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado. 3.1. Preliminar rejeitada.
4. Conforme o julgamento do Tema 1.300/STJ, o dever de provar a inexistência de recebimento dos valores lançados a débito em conta PASEP sob a forma de pagamento por folha de pagamento (FOPAG) cabe ao participante, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo incabível a inversão do ônus da prova.
5. O Banco do Brasil atua como mero depositário dos valores vertidos ao PASEP, sem discricionariedade para adotar índices diversos dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
6. Ausente comprovação de lançamentos indevidos nem da inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização estabelecidos pela legislação específica. 6.1. Precedente: “A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial.” (07227250620198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 11/02/2020).
7. Considerando que o apelado não apresentou contrarrazões, inaplicável a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A prova pericial mostra-se desnecessária nas ações sobre atualização dos valores depositados no PASEP quando os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado. 2. O ônus da prova quanto à inexistência de recebimento de valores debitados em conta PASEP sob a forma de pagamento por folha de pagamento incumbe ao participante, nos termos do Tema 1.300 do STJ. 3. O beneficiário do PASEP necessita comprovar a inobservância dos índices de atualização monetária determinados pelo Conselho Diretor do Fundo para obter reparação por danos decorrentes de alegada atualização irregular do saldo de conta individual”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, caput, 371, 373, I; Lei Complementar n. 8/1970; Lei Complementar n. 26/1975; CF, art. 239; Decreto n. 78.276/1976; Decreto n. 4.751/2003, art. 7o; Decreto n. 9.978/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.300. TJDFT, 07162109820238070005, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 28/11/2024; TJDFT, 07227250620198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 11/02/2020.